Tribunal: TJSP
Processo: 2304166-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante. Insuficiência de recursos comprovada. Desnecessária demonstração de miserabilidade para concessão da benesse. Decisão reformada para conceder o benefício à agravante. Recurso provido.